Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003904-51.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: ADRIANO SOUZA MACHADO, ALUÍZIO CASTRO COELHO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ADRIANO SOUZA MACHADO, bem como ALUÍZIO CASTRO COELHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Defende, ainda, que a tese recursal não exige reexame de fatos e de provas. O segundo insurgente repisa os argumentos lançados no apelo especial. Aponta, em arremate, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista a renúncia noticiada no ID 27771783, exclua-se o nome do causídico LUÍS RENATO DE ALENCAR CESAR ZUBCOV, OAB/DF 34.221, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outro patrono constituído por ALUÍZIO CASTRO COELHO nos presentes autos, consoante ID 6910190 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021